Tribunal: STJ
Processo: 0038671-40.2020.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 170890 - SP(2020/0038671-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: TELEVISÃO CIDADE S/A
ADVOGADOS
: IGOR DA ROCHA TELINO DE LACERDA - PE030192
GUILHERME SILVEIRA DE BARROS - PE030316
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA EMPRESARIAL E
CONFLITOS DE ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL CÍVEL DE
SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE SÃO GONÇALO - SJ/RJ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. JULGAMENTO DO MÉRITO. EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. As razões expostas no presente agravo interno se insurgem contra o
indeferimento do pedido de concessão de liminar. No entanto, o presente recurso não
merece conhecimento, tendo em vista o exaurimento da prestação jurisdicional com o
julgamento do mérito do presente conflito de competência.
2. Recurso de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
07/05/2026
13/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56732218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/05/2026 18:56:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 9645868b-84ac-46a5-9176-eccf0c2a1d5a

AgInt nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 170890 - SP(2020/0038671-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: TELEVISÃO CIDADE S/A
ADVOGADOS
: IGOR DA ROCHA TELINO DE LACERDA - PE030192
GUILHERME SILVEIRA DE BARROS - PE030316
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA EMPRESARIAL E
CONFLITOS DE ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL CÍVEL DE
SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE SÃO GONÇALO - SJ/RJ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. JULGAMENTO DO MÉRITO. EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. As razões expostas no presente agravo interno se insurgem contra o
indeferimento do pedido de concessão de liminar. No entanto, o presente recurso não
merece conhecimento, tendo em vista o exaurimento da prestação jurisdicional com o
julgamento do mérito do presente conflito de competência.
2. Recurso de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TELEVISÃO CIDADE
da
S/A
decisão de fls.
que não conheceu do conflito de competência e
919/922,
julgou prejudicado o agravo interno, sob o fundamento de que não existia conflito a ser
dirimido.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls.
).
943/944
A parte agravante alega que a ação originária visa preservar seu patrimônio
diante de disputa societária e de administração judicial, com decisão de
indisponibilidade de imóveis proferida pela 1a Vara Empresarial de São Paulo (fls.
).
952/954
Narra que o Juízo Federal de São
indeferiu pedido de
Gonçalo/RJ
suspensão de leilão em execução fiscal, porque a indisponibilidade não atingiria a
Documento eletrônico VDA56303973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2026 19:32:15
Código de Controle do Documento: 5a4c1b23-2417-4953-9e47-63aab3fac338

Fazenda Nacional, e que isso teria gerado decisões conflitantes, justificando o conflito
de competência (fls.
).
953/954
Segundo entende, a indisponibilidade deve servir para preservá-la e evitar
dilapidação, devendo ser afastada a conclusão de que não produziria efeitos ante atos
expropriatórios em execução fiscal. Afirma que a situação é atípica e demanda
observância do princípio da preservação da empresa, e que a analogia com o
procedimento falimentar é válida para equidade entre credores (fls.
).
955/956
Aduz que há insegurança jurídica e risco de lesão grave caso mantida a
arrematação, e que a competência provisória do Juízo federal para medidas urgentes
deve ser revista, por ser o Juízo empresarial quem administra seu ativo e sua
continuidade (fls.
).
956/957
Requer, ao final, a reforma da decisão para se admitir o processamento do
conflito de competência, com juízo de retratação ou submissão ao colegiado (fls.
).
957/958
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 965).
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece provimento.
Da leitura dos autos, verifica-se que a questão cinge-se a saber se a
decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro
Central Cível da Comarca de São
que deferiu medida cautelar decretando a
Paulo/SP
impossibilidade de alienação dos imóveis da empresa TELEVISÃO CIDADE
sem
S/A,
prévia autorização judicial, vincula o Juízo da 1a Vara Federal de São
nos
Gonçalo/RJ,
autos da execução fiscal ajuizada pela Fazenda Nacional.
O pedido de tutela provisória foi indeferido pelo Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho (fls.
).
839/847
A parte ora agravante interpôs agravo interno do indeferimento da
liminar (fls.
).
854/861
A decisão singular, ao apreciar o presente conflito de competência,
asseverou inexistir conflito e julgou prejudicado o agravo interno sob os seguintes
fundamentos (fls.
sem destaques no original):
921/922,
Documento eletrônico VDA56303973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2026 19:32:15
Código de Controle do Documento: 5a4c1b23-2417-4953-9e47-63aab3fac338

Conforme relatado, no caso em exame, o Juízo da 1a. Vara
Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central Cível da Comarca de
São
deferiu medida cautelar decretando a impossibilidade de
Paulo/SP
alienação dos imóveis da empresa ora suscitante, TELEVISÃO CIDADE S/A,
sem prévia autorização judicial (fls.
).
907/908
A determinação cautelar deve ser aplicada exclusivamente às
partes integrantes daquela relação processual de natureza privada,
pois visa impedir a dilapidação do patrimônio pelos administradores do
grupo econômico em detrimento de seus credores, tal como requerido
na Tutela Antecipada em Caráter Antecedente à Instauração de
Procedimento Arbitral.
Essa decisão, todavia, não pode vincular a atuação do Poder
Judiciário nos autos da execução fiscal movida pela Fazenda Nacional
contra a empresa TELEVISÃO CIDADE
a qual obedece a rito
S/A,
processual específico, de modo a obstar o curso regular dos
procedimentos destinados à recuperação forçada de créditos públicos.
Por essa razão, não vislumbro a existência de conflito positivo de
competência.
Ressalto que há mecanismos processuais próprios à disposição do
particular para que haja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
conforme disciplina o
do Código Tributário Nacional, e,
art. 151
consequentemente, da execução fiscal com seus respectivos atos
expropriatórios.

Da leitura do trecho transcrito, extrai-se que o julgado singular destacou que
a determinação cautelar devia ser aplicada exclusivamente às partes integrantes
da relação processual de natureza privada, além de que não podia vincular a atuação
do Poder Judiciário nos autos da execução fiscal movida pela Fazenda Nacional contra
a empresa TELEVISÃO CIDADE
a qual obedecia a rito processual específico, de
S/A,
modo a obstar o curso regular dos procedimentos destinados à recuperação forçada de
créditos públicos.
A decisão de fls.
rejeitou os embargos de declaração, afirmando
943/944,
que a decisão monocrática havia enfrentado, implicitamente, a questão da preservação
patrimonial ao afirmar que a indisponibilidade não vinculava a execução fiscal, que
possuía mecanismos específicos para a suspensão do crédito tributário. Reforçou que
a situação fática não se assemelhava ao processo falimentar. Por fim, indicou que o
inconformismo se tratava de rediscussão da matéria, o que não se enquadrava nas
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
No presente agravo interno, a parte afirma haver a necessidade de
provimento do agravo com estes argumentos (fls.
):
954/957
15. Em sede de decisão monocrática, o relator indeferiu o pedido
liminar por entender inexistentes os requisitos para deferimento da medida e
Documento eletrônico VDA56303973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2026 19:32:15
Código de Controle do Documento: 5a4c1b23-2417-4953-9e47-63aab3fac338

designou a competência, em caráter provisório, do juízo federal de São
para decidir as medidas urgentes e necessárias, até o
Gonçalo/RJ
julgamento final do Conflito de Competência:
16. No entanto que a ora AGRAVANTE demonstrou a existência das
razões jurídicas e do flagrante risco de dano irreparável ou de difícil
reparação se mantida a alienação do bem imóvel protegido pela decisão do
o MM. Juiz da 1a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central
Cível da Comarca de São
a requerimento do administrador judicial
Paulo/SP
da empresa.
17. Isto porquê tal fato ocasionará a perda definitiva pela ora
AGRAVANTE de um de seus ativos remanescentes, o qual está
temporariamente protegido para um objetivo maior, qual seja a preservação
do patrimônio da empresa até que haja a reorganização do corpo diretivo da
empresa, evitando-se, assim, a sua dilapidação e o possível encerramento
das atividades da ora AGRAVANTE, enquanto a disputa societária seja
decidida.
18. Reitere-se: a decisão do MM. Juiz da 1a Vara Empresarial e
Conflitos de Arbitragem do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP
é indispensável para a manutenção da empresa AGRAVANTE.
[...]
22. O que se busca não é dar um bill de indenidade como entende o
relator, mas sim que se possa preservar o patrimônio da empresa até a lide
ser resolvida, para que a partir daí haja a estabilização do controle acionário
da empresa e consequentemente uma reorganização de suas atividades.
Busca-se, portanto, a observância do princípio da preservação da empresa.
[...]
25. Resta, por conseguinte, flagrante e inquestionável a insegurança
jurídica e o risco de grave lesão de difícil e incerta reparação a que estará
sujeito a AGRAVANTE, caso seja mantida a arrematação.
[...]
30. O MM. Juízo da 1a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do
Foro Central Cível da Comarca de São Paulo tem toda a administração do
grupo empresarial, com a nomeação e supervisão das atividades
desenvolvidas pelo administrador judicial e a proteção do patrimônio global
da empresa, com a decretação de indisponibilidade momentânea de todos
os bens imóveis.
31. Juntamente com o administrador judicial por ele nomeado, o MM.
Juiz da 1a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central Cível
da Comarca de São
está fazendo toda a gestão do ativo da
Paulo/SP
empresa. Assim, claro está sua competência para decidir sobre todos os
atos relacionais a tais bens integrantes do ativo da TELEVISÃO CIDADE S.
A, continuando essa administração.
32. Em contrapartida, tem-se que o MM. Juízo da 1a Vara Federal de
São Gonçalo, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, cuida de execução fiscal
específica, sem exercer, portanto, qualquer tipo de gestão sobre a
manutenção da atividade da empresa e, em consequência, sobre seu
patrimônio
33. Por todo o exposto, resta demonstrada a necessidade de reforma
integral da decisão ora agravada.

Documento eletrônico VDA56303973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2026 19:32:15
Código de Controle do Documento: 5a4c1b23-2417-4953-9e47-63aab3fac338

Vê-se que as razões expostas no presente agravo interno se insurgem
contra o indeferimento do pedido de concessão de liminar.
No entanto, o presente agravo interno não merece conhecimento, tendo em
vista o exaurimento da prestação jurisdicional com o julgamento do mérito do presente
conflito de competência.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE
IMÓVEL
PARTICULAR.
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA.
DEFERIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA
DO OBJETO DO RECURSO.
[...]
2. "As medidas liminares, editadas em juízo de mera verossimilhança,
objetivam ajustar provisoriamente a situação das partes, desempenhando no
processo função de natureza temporária. Sua eficácia se encerra com a
superveniência da sentença, provimento tomado à base de cognição
exauriente, apto a dar tratamento definitivo à controvérsia" (AgRg no Ag
rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe
1.322.825/SP,
.
03/02/2011)
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 476.106/SP
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
15/9/2016,
20/10/2016.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. MILITAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.
PORTARIA QUE CONCEDE ANISTIA POLÍTICA.
.
LEI 10.559/2002
LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA PORTARIA.
PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
PREJUDICADO.
1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a
perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões
resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento.
Precedentes.
2. Agravo regimental prejudicado.
(AgRg no
, relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 1.413.651/RJ
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
10/11/2015,
18/12/2015.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56303973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2026 19:32:15
Código de Controle do Documento: 5a4c1b23-2417-4953-9e47-63aab3fac338

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EDcl no CC 170.890 / SP
Número Registro: 2020/0038671-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006389820094025117 10081831020198260100 10081837020198260100 6389820094025117
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : TELEVISÃO CIDADE S/A
ADVOGADOS : IGOR DA ROCHA TELINO DE LACERDA - PE030192
GUILHERME SILVEIRA DE BARROS - PE030316
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS
DE ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL CÍVEL DE SÃO PAULO -
SP
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE SÃO GONÇALO - SJ/RJ
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TELEVISÃO CIDADE S/A
ADVOGADOS : IGOR DA ROCHA TELINO DE LACERDA - PE030192
GUILHERME SILVEIRA DE BARROS - PE030316
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS
DE ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL CÍVEL DE SÃO PAULO -
Documento eletrônico VDA56706666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:47:31
Código de Controle do Documento: e88af7f4-727f-4735-805e-feeaf6c18dd7

SP
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE SÃO GONÇALO - SJ/RJ
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/05/2026
13/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel
de Faria.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:47:31
Código de Controle do Documento: e88af7f4-727f-4735-805e-feeaf6c18dd7